Tribunal: TJMT
Processo: 1004711-32.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004711-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA APARECIDA TESTA - CPF: 048.253.879-18 (APELADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), LEANDRO FAVERO - CPF: 005.947.109-36 (APELADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), RYO CARPAS PEIXES ORNAMENTAIS LTDA - CNPJ: 97.532.930/0004-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DO CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NOVO – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS NA PERÍCIA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao juiz a prerrogativa de determinar a necessidade de produção de provas, permitindo-lhe indeferi-las caso sejam consideradas desnecessárias ou irrelevantes para o deslinde do caso.

Restando suficientemente demonstrado que o imóvel adquirido apresenta defeitos de construção, impõe-se a responsabilização das construtoras pelos reparos.

Estando configurada a falha na prestação dos serviços das construtoras que geraram danos que ultrapassam o mero aborrecimento à parte autora, é cabível a indenização por danos morais.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004711-32.2017.8.11.0041

APELANTES: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A E SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ VI - SPE LTDA.

APELADOS: LEANDRO FAVERO E PATRICIA APARECIDA TESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de apelação interposto por
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ VI - SPE LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, que nos autos da “
ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos e reparação por danos morais”
, ajuizada por
LEANDRO FAVERO
e
PATRICIA APARECIDA TESTA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: “
1) determinar que as requeridas construam drenos para captar as águas da chuva e, posteriormente, encaminha-las para a rede de águas pluviais localizada na frente do imóvel, bem como realizar a troca de todas as portas danificadas pela entrada das águas, tudo no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado, sob pena de arbitramento de multa por descumprimento. Salienta-se que tais reformas devem ser feitas no imóvel em discussão neste processo (Casa nº 41, Quadra C, Condomínio Rio Coxipó, Rua S/D, Área 1, Nº 144, Jardim Imperial, Cuiabá-MT); 2) condenar as requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais aos autores no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”
(sic).

Ao final, condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quis foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenaç
ã
o, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitos por meio da decisão de Id. 183736662.

Inconformado com a r. sentença, em suas razões recursais (Id. 183736665), a parte
requerida apelante
sustenta a nulidade da sentença, diante do cerceamento de defesa, oriundo do julgamento antecipado da lide e da ausência da realização da audiência de instrução.

Quanto ao mérito, as recorrentes alegam que “
não há que se falar em danos na unidade adquirida pela parte Apelada, haja vista que a unidade foi construída conforme Memorial descritivo e Instrumento Particular de compra e venda, bem como a estrutura do imóvel está estável e não há risco de desabamento, conforme devidamente fundamento pelo Sr. Perito.
” (sic).

Aduzem que “
conforme constatado pelo Sr. Perito o imóvel atualmente diverge do projeto original construído e entregue pela vendedora, com a realização das seguintes modificações
” (sic).

Afirmam que “
os adquirentes efetuam a obstrução do ralo através da construção do murro, desta forma, a água não tem para onde escoar. Desta forma, havendo alteração do imóvel as redes devem ser substituídas pelos próprios clientes que fizeram suas ampliações e muros
” (sic).

Asseveram que “
modificação realizada na unidade suprimiu a área de escoamento das águas da chuva, e sobrecarregou o sistema de drenagem das águas. Isto porque as unidades são entregues com área de fácil absorção de água no fundo que ajudam na drenagem das águas, juntamente com o sistema de escoamento de águas”
(sic).

Pontuam que “
devido as alterações realizadas no imóvel pelos proprietários, que o piso externo se encontra em nível superior ao da casa, não sendo possível verificar a existência de ralo para escoamento da água do quintal
” (sic).

Afiançam que “
o executar o muro os proprietários podem ter danificado a tubulação ou até amassado, tendo em vista que os dois vizinhos de muro fizeram também alterações como ampliação e muro de arrimo nas suas unidades. Com as alterações dos vizinhos e da própria unidade podem ter afetado a eficiência ou a obstrução por completo do dreno que se encontra no fundo do lote
” (sic).

Sustentam, ademais, o descabimento da condenação ao pagamento de danos morais a parte autora, bem como que o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) se mostra desproporcional.

Defendem que “
constata-se que os Apelados sucumbiram a maior parte da demanda, não tendo que se falar em sucumbência exclusivamente em face das Apelantes, tampouco condenar as Apelantes ao pagamento de proporção dos honorários, conforme restou decidido”
(sic).

A par desses argumentos, requerem o provimento do recurso, “
de acordo com as razões expostas nele, sob pena de afrontar os direitos constitucionalmente previstos a Apelante, e por consequência causar o enriquecimento ilícito do Apelado
” (sic).

Contrarrazões apresentadas no Id. 183736671, rechaçando os argumentos expostos no apelo e vindicando pelo desprovimento do mesmo.

Preparo recolhido em Id. 183930652.

Na peça Id. 190893658, a parte apelante requer
“que seja realizada sua sustentação oral, ainda que por meio de videoconferência, a fim de garantir sua ampla defesa”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o caso na origem envolve ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos e reparação por danos morais ajuizada por
LEANDRO FAVERO
e
PATRICIA APARECIDA TESTA
em face de
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ VI - SPE LTDA
, alegando, em suma, que adquiriram um imóvel com as requeridas em 31/10/2014, sendo informados que a entrega seria realizada em dezembro/2014, todavia, ocorreu apenas em 12/02/2015.

Narraram que durante a entrega das chaves foram instruídos por um funcionário da parte requerida a não registrar os defeitos detectados, sob a alegação de que, se o fizessem, a casa não poderia ser entregue, assegurando que os defeitos seriam reparados posteriormente.

Afirmaram, ainda, que localizaram 11 (onze) defeitos no imóvel, sendo um deles consistente em problemas de alagamento devido ao ralo dos fundos não realizar a drenagem da água adequadamente.

Declararam que, após inúmeros transtornos com o imóvel, foram informados pela parte requerida que a garantia tinha expirado e que todos os protocolos de atendimento seriam encerrados.

Assim, requereram a procedência dos pedidos iniciais, visando à condenação das requeridas em repararem os 11 (onze) defeitos listados, além de serem condenadas ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após regular instrução processual, inclusive com a realização da perícia técnica judicial, sobreveio sentença em que o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para: “
1) determinar que as requeridas construam drenos para captar as águas da chuva e, posteriormente, encaminha-las para a rede de águas pluviais localizada na frente do imóvel, bem como realizar a troca de todas as portas danificadas pela entrada das águas, tudo no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado, sob pena de arbitramento de multa por descumprimento. Salienta-se que tais reformas devem ser feitas no imóvel em discussão neste processo (Casa nº 41, Quadra C, Condomínio Rio Coxipó, Rua S/D, Área 1, Nº 144, Jardim Imperial, Cuiabá-MT); 2) condenar as requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais aos autores no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”
(sic).

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quis foram fixados em 10% (dez por cento) da condenaç
ã
o.

Desse modo, as requeridas-apelantes insurgem-se contra a sentença.

Pois bem.

Inicialmente examino a
preliminar de nulidade de sentença
sustentada pelas apelantes, consistente no cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e a não realização da audiência de instrução.

De início, cumpre dizer que o art. 370 do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual, ou, de outro lado, indeferir as que reputem inúteis para o caso que lhe é posto para julgamento.

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, a fim de zelar pelo bom andamento da marcha processual.

No caso 'sub judice', impõe-se reconhecer que os elementos constantes dos autos se apresentam suficientes para a formação do convencimento do julgador, ainda mais que houve a realização de perícia judicial do imóvel objeto do litígio.

Com efeito, a designação da audiência de instrução nada alteraria o direito a ser declarado, tendo o douto Juiz de 1º grau consignado na sentença, de maneira lógica e coerente, seu entendimento quanto a responsabilidade civil das requeridas apelantes.

Assim, a designação de audiência de instrução e julgamento apenas iria retardar a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de modificar o direito a ser declarado pelo julgador,
inexistindo, assim, o alegado cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL –
IMÓVEL NOVO - DEFEITOS
- FISSURAS (RACHADURAS) NAS PAREDES, INFILTRAÇÃO NO PISO, JANELAS E PAREDES, ALAGAMENTO POR FALTA DE MURO DE CONTENÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA
– REALIZAÇÇAO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - NECESSIDADE DE REPAROS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando a manifestação pela produção de prova foi feita de forma genérica.

Comprovado pela prova pericial que os defeitos (rachaduras, fissuras, infiltrações) apresentados no imóvel residencial decorrem de vícios na construção, e não culpa do morador ou de terceiro, a construtora tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, não se resumindo apenas aos danos materiais, como também aos danos extrapatrimoniais, vez que não se olvide que os problemas enfrentados pelo consumidor que, ao adquirir imóvel novo se vê tolhido do uso da sua própria moradia, em razão defeitos estruturais, suplanta o mero aborrecimento.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que restou adequado ao caso concreto.

Recurso desprovido.”
(N.U 0002440-49.2015.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)

Superada a matéria preliminar,
passo ao exame do mérito.

Como se subtrai dos autos, os autores recorridos sustentam a existência de vícios estruturais em seu imóvel.

As rés apelantes, por sua vez, defendem que a propriedade adquirida não apresenta danos, baseando-se na conformidade com a documentação de venda e na avaliação de estabilidade estrutural feita por um perito. No entanto, asseveram que as modificações realizadas pelos proprietários, incluindo a construção de um muro, modificaram o escoamento original da água, resultando em sobrecarga do sistema de drenagem e potencial dano à tubulação.

Verifica-se que a relação em comento é de consumo, sujeitando-se, assim, às normas protetivas insertas no Código de Defesa do Consumidor que são de ordem pública e interesse social.

Ademais, o artigo 14,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na hipótese
sub judice
, todos os pressupostos para a responsabilização civil dos requisitos restaram configurados, de sorte a ensejar a condenação das demandadas apelantes na reparação dos danos causados.

Conforme atestado pelo perito judicial em Id. 183732637 - Pág. 21:

“(...)
a única patologia detectada é a entrada de águas pluviais da parte dos fundos para o interior do imóvel danificando as portas
.

(...)

A entrada de águas pluviais no interior do imóvel não persiste pelo fato de os Autores terem construído uma mureta nos fundos.

Para resolver essa patologia, deve a Construtora construir de forma eficiente drenos para captar as águas pluviais e depois de captada essa água deve ser encaminhada para a rede de águas pluviais localizada na frente da casa, e trocar todas as portas danificadas pela entrada de águas pluviais.

A

patologia detectada (entrada de águas pluviais no interior do imóvel), é classificada como endógena, ou seja, originárias da falha construtiva, seja ela executiva no canteiro de obra, devido à falta de supervisão, por exemplo, seja de projeto, no escritório, em desobediência às normas técnicas
(...)”

Ainda, infere-se do laudo as seguintes repostas apresentadas aos quesitos formulados pelas partes:

“10) Informe o Sr. Perito se a rede de drenagem de água pluvial localizada no fundo do imóvel dos Autores sofreu alguma alteração ou se encontra conforme o projeto original.

RESPOSTA-
Nos fundos do imóvel dos Autores, existe passa uma tubulação e conduz as águas que captam de cada terreno vizinho, entretanto no terreno dos Autores não existe drenagem para captar as águas pluviais, e a situação permanece inalterada
.”

Ademais, acerca da alegação dos requeridos apelantes no sentido de que as modificações realizadas na estrutura do imóvel pelos requerentes apelados comprovam a responsabilidade destes pelos eventuais danos ocorridos, o perito esclareceu:

“12) Informe o Sr. Perito se houve qualquer modificação realizada no imóvel pelo Autor, especialmente na parte onde foi alegada na inicial (pisos/portas/encanamento/etc). Se houve, estas modificações alteraram a estrutura original do imóvel?

RESPOSTA- As modificações realizadas no imóvel foram as seguintes:

- Construção do muro nas laterais e nos fundos do imóvel;

- Construção de cobertura nos fundos com assentamento de piso cerâmico;

- Construção de mureta para impedir a entrada de águas da parte dos fundos para o interior do imóvel; e

- Colocação de papel de paredes e sancas no forro da sala e quarto.

Essas modificações não alteraram a estrutura original do imóvel
.

13) Em caso positivo, essas alterações afetaram e/ou modificaram o escoamento superficial e profundo das águas pluviais? Em caso de existência de alterações no imóvel, o projeto de ampliação levou em consideração o sobre carregamento do sistema de escoamento de água?

RESPOSTA-
As obras realizadas não modificaram o escoamento superficial e profundo das águas pluviais
.

Uma das obras executadas (construção de mureta para impedir a entrada de águas da parte dos fundos para o interior do imóvel) tem como objetivo impedir a entrada de águas pluviais no interior do imóvel
.”

Conclui-se, portanto, que as modificações realizadas não comprometeram a integridade estrutural do imóvel; ao contrário, foram benéficas, atuando contra infiltrações e evitando a entrada de água pluvial na propriedade.

Adicionalmente, essas adaptações favoreceram a conservação e valorização do imóvel, reforçando sua resistência a elementos naturais e potencialmente estendendo sua durabilidade.

Estas mudanças, em vez de depreciar o imóvel, representaram uma melhoria substancial, melhorando as condições de habitabilidade e segurança, e prevenindo danos futuros potenciais decorrentes de eventos climáticos adversos.

Ademais, como bem-posto na sentença, “
conforme documentos acostados ao laudo complementar do Sr. Perito (ID 117081109) a reforma feita pelos autores (construção de muro de arrimo nos fundos) ocorreu em data posterior a da reclamação, portanto, não se pode afirmar que esta ocasionou o defeito. Assim, daquilo que consta no processo e, em que pese o imóvel ter sido construído em conformidade com os materiais constantes no memorial descritivo, o vicio existe e foi comunicado pelos autores a requerida”
(sic).

Logo, merece ser mantida a sentença do magistrado que determinou que as requeridas apelantes realizem os devidos reparos no imóvel da parte autora recorrida, sanando os vícios apontados pelo perito via laudo judicial.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO –
VÍCIOS EM IMÓVEL
– ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – GARANTIA CONTRATUAL DE CINCO ANOS – AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO CONTRATUAL – MÉRITO –
LAUDO TÉCNICO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS E O NEXO DE CAUSALIDADE COM FALHAS NA COMPACTAÇÃO DO SOLO
– AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – PERÍCIA JUDICIAL CANCELADA POR DESINTERESSE DA RÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em decadência na hipótese em que a ação decorrente de falhas construtivas é ajuizada dentro do prazo de garantia previsto no contrato.

2. Se os autores apresentam laudo técnico que demonstra a existência de vícios construtivos e a relação de causalidade com falhas na compactação do solo edificado, a ausência de contraprova por parte da ré, que deixa de pagar os honorários do perito judicial, enseja a sua responsabilização objetiva, por força do art. 12 do CDC.

3. Dano material comprovado por recibo fornecido pelo profissional encarregado da vistoria, indicativo de preço razoável e acompanhado do laudo que evidencia a efetiva prestação do serviço, que se presume remunerado
.

4. Dano moral comprovado pela ofensa à dignidade dos consumidores e a violação da legítima expectativa nutrida com a aquisição de imóvel novo.”
(N.U 1017066-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA – PRAZO QUINQUENAL – ARTIGO 27 DO CDC –
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NOVO – INFILTRAÇÕES – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR ARBITRADO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização de ilícito civil, não há que se falar em prazo decadencial, ao caso se aplica o prazo prescricional quinquenal disposto no art. 27 do CDC.

‘[...]Na espécie, restou comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados a consumidora, e as consequências advindas da infiltração no banheiro da unidade residencial, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe e configura o dano moral. [...]’ (N.U 1029787-58.2017.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)”

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1028639-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Após isso, resta analisar se é cabível a indenização por danos morais, vez que o édito sentencial condenou as requeridas apelantes na indenização por danos morais.

Nesse sentido, bem fundamentou o magistrado, ao assinalar que
“no caso concreto, os fatos vivenciados pelos autores devido a recusa no cumprimento da garantia por parte das requeridas extrapolou as raias do mero aborrecimento da vida civil, especialmente por se tratarem de situações relacionadas a casa própria. Assim, de rigor a procedência do pedido de indenização”
(sic).

A propósito, segue jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA – MÉRITO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS NA PERÍCIA – DANO MORAL configurado – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando suficientemente demonstrado que o imóvel adquirido apresenta defeitos de construção, impõe-se a responsabilização das construtoras pelos reparos.

Havendo configurada a falha na prestação dos serviços das construtoras que geraram danos que ultrapassam o mero aborrecimento à parte autora, é cabível a indenização por danos morais.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.
”
(N.U 1026070-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

Ultrapassada esta questão, no que tange à condenação por danos morais, como sabido, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, analisadas as circunstâncias fáticas descritas nos autos, tenho que a quantia fixada de (
R$8.000,00
) se mostra razoável, proporcional e dentro dos parâmetros deste Sodalício.

Por fim, as requeridas apelantes sustentam a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial, uma vez que “
a grande maioria dos pedidos dos Apelados não foram acolhidos, devendo os Apelados, arcar com os honorários, por serem maiores sucumbentes na demanda
” (sic).

Sabe-se que, via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC.

Cumpre salientar que, nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não sobre os valores atribuídos a cada um dos pedidos (
quantum debeatur
).

Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se colhe do aresto a seguir transcrito:

“
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. INCIDÊNCIA DE ISS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. (...). VI - Igualmente, não se vislumbra a alegada omissão quanto à questão da proporcionalidade do ônus sucumbenciais, pois o julgador abordou a questão às fls. 359-360, in verbis: ''Ocorre que não há que se confundir critério de definição da sucumbência com as bases de cálculo de honorários do advogado estabelecidas no art. 85, do CPC. Estas, segundo o referido dispositivo, são: (a) valor da condenação, (b) valor do proveito econômico e (c) valor da causa. No caso concreto, manteve-se a base de cálculo outrora consignada pelo juízo a quo, qual seja: o valor da causa.
Quanto ao critério de definição da sucumbência, ao contrário do que supõe o embargante, deve-se verificar o número de pedidos deferidos e não os valores deles em si (quantum debetur).
E, nesse aspecto, a parte autora buscou elidir a incidência do ISS em 03 (três) contratos administrativos, obteve, contudo, êxito em 02 (dois) deles. Daí, então, a sucumbência proporcional do município. 02.07 Ademais, o embargante não apontou sobre o assunto qualquer proposição inconciliável ou conflito interno de ideias no pronunciamento judicial, o que, por si só, torna inviável o reconhecimento do vício de contradição.'' (...).”
(AgInt no AREsp n. 1.749.840/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022)

Ademais, é cediço que a indenização por danos morais e materiais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, pois o montante deduzido na petição inicial é meramente estimativo.

In casu
, analisando a petição inicial, verifica-se que a parte autora requereu: a) a condenação das rés a reparar os 11 (onze) vícios e defeitos listados pelos autores na exordial; e b) a condenação das requeridas ao pagamento do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Conforme relatado, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a instalação de drenos para captar água da chuva e direcioná-la à rede pluvial local, e substituir todas as portas danificadas pela água e pagar aos autores R$8.000,00 (oito mil reais) por danos morais.

Assim, infere-se que ambos os pedidos autorais foram acolhidos, pois o magistrado entendeu que reparos eram necessários e determinou a condenação ao pagamento a título de danos morais, não ocorrendo a sucumbência mínima das requeridas.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

Por fim, em razão do trabalho adicional nesta instância, e considerando que não houve mudança no édito sentencial,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023